Tribunal: TJMT
Processo: 1025548-58.2022.8.11.0001
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025548-58.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DEBORA SOUZA PAIM - CPF: 040.716.451-05 (RECORRENTE), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (RECORRENTE), DILCEA S.LOPES M E - CNPJ: 29.902.889/0001-84 (RECORRIDO), LUCAS LOPES FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 159.220.587-97 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), EXPEDIA DO BRASIL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 09.375.740/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1025548-58.2022.8.11.0001

Origem:
3° Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

Debora Souza Paim

Parte Recorrida(s):
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda e Dilcea S. Lopes M E

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
10/04/2023 à 14/04/2023

Ordem na pauta: 16

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
SERVIÇO DE HOSPEDAGEM – QUARTO EM CONDIÇÕES DE USO DIVERSAS DO CONTRATADO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - DANOS MORAIS RECONHECIDOS E FIXADOS NESTA INSTÂNCIA EM R$ 5.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL

– SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Fica demonstrada a falha na prestação dos serviços de hospedagem, passível de indenização por danos morais, quando os serviços fornecidos não encontram-se nos termos do contrato.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto apenas por um dos autores ante sentença em ação indenizatória que julgou improcedente a pretensão inicial
.

Narra que
, atraídos pela publicidade realizada, compraram um pacote de hospedagem de 02 (duas) diárias na Pousada La Proeza, ora requerida, no valor de R$ 2.321,28 (dois mil trezentos e vinte um reais e vinte e oito centavos).

Relata que, ao chegar ao local, notaram que as condições de higiene não eram como o esperado, pois havia paredes com mofo, toalhas em péssimas condições de uso, colchão arcaico e com mofo e teias de aranha espalhadas pelas paredes do quarto.

A sentença consignou que não estariam suficientemente comprovadas as impropriedades do apartamento, bem como os termos da oferta contratada.

Em suas razões recursais,
inconformada, a parte autora
Debora Souza Paim pugna pela reforma da sentença, almejando a condenação das rés ao pagamento a indenização de danos materiais no importe de
R$ 1.069,50 (mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos), bem como ser indenizada a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pelas rés, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas apenas pela ré
Expedia do Brasil Agência de Viagens no id. 159129687.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente,
rejeito
a impugnação à justiça gratuita apresentada pela parte ré, ora recorrida, pois, da análise conjunta entre a declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos, observa-se a verossimilhança das alegações do recorrente, ficando comprovado que não possui condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Além disso,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela ré. Isso porque, em tese, foi a mesma quem deu causa aos fatos ensejadores desta ação e, portanto, há de responder a lide a fim de meritoriamente decidir-se sobre as responsabilidades que lhe são imputadas.

Da análise dos autos, vê-se que a autora
contratou junto a empresa ré
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda

estadia para hospedagem entre os dias 09/10/2021 e 11/10/2021, 02 (duas) diárias pelo valor de R$ 2.321,28 (dois mil trezentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) e, que, ao chegar ao local, notou que o apartamento e acessórios possuíam características inferiores ao contratado, que a habitação apresentava mofo, e que permaneceu apenas na primeira diária, solicitando o reembolso da segunda diária e indenização por danos morais
.

N
o presente caso, houve falha na prestação dos serviços da ré, uma vez que ficou devidamente comprovada que as condições de conservação do quarto afiguram-se diversas da proposta oferecida e contratada pela consumidora, com qualidade abaixo daquela indicada pela pousada.

Desse modo, aplica-se ao caso o disposto no
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe que o fornecedor de serviços responde de forma objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

Dessa forma, as recorridas não se desincumbiram do ônus probatório que lhe competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, verifico a falha na prestação dos serviços.

Diante disso, entendo que a sentença merece ser reformada para que aquelas sejam condenadas ao pagamento de danos morais e danos materiais.

Isso porque,
ficou configurada a frustação da consumidora no momento em que contratou um serviço, e posteriormente não houve a prestação nos termos do contrato, fato este que
ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
e possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E
MATERIAIS. PACOTE TURÍSTICO. HOTEL.
QUALIDADE
DAS ACOMODAÇÕES
INFERIOR
AO
SERVIÇO
CONTRATADO. PROVA PRODUZIDA EVIDENCIA A PRECARIEDADE DAS INSTALAÇÕES.
FALHA
NA
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO
QUE GEROU
FRUSTRAÇÃO AO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR FIXADO EM R$ 6.000,00 QUE COMPORTA REDUÇÃO PARA R$ 3.500,00, DE MODO A ADEQUAR O CASO CONCRETO AOS PARÂMETROS ADOTADOS PELAS TURMAS RECURSAIS PARA SITUAÇÕES SEMELHANTES. DANO MATERIAIS. ALEGADA RESTITUIÇÃO PARCIAL DO VALOR DESPENDIDO COM AS DIÁRIAS. AUSENTE PROVA DA VINCULAÇÃO ENTRE O DOCUMENTO JUNTADO PELA RÉ E O CARTÃO DE CRÉDITO DO AUTOR. DESATENDIMENTO AO ART. 373, II, DO CPC. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA CONFIRMADOS. REFORMA DA DECISÃO APENAS PARA REDUZIR O MONTANTE CONDENATÓRIO POR DANOS MORAIS. RECURSO
PROVIDO EM PARTE.(Recurso Cível, Nº 71009242215,
Quarta

Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 24-08-2020)

Sobre os danos morais, que a recorrente requer a fixação, tem-se que a má prestação dos serviços, configura ato ilícito
, ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, fatos que implicam em indenização por dano extrapatrimonial.

Desse modo,
configurada a falha na prestação do serviço e, portanto, o dever de indenizar da ré, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se
adequada ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Em relação aos danos materiais, entendo ser devido o reembolso do valor pago pela hospedagem não usufruída, devidamente comprovado no importe de R$ 1.069,50 (mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos).

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar a sentença recorrida para:

a)

Condenar as rés, solidariamente, a restituírem à parte autora o valor de
R$ 1.069,50 (mil e sessenta e nove reais e cinquenta centavos)
,
corrigidos monetariamente pelo INPC a partir do desembolso, e acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação.

b)

Condenar as rés, solidariamente ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de danos morais,
devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir desta data, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

[1]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

[2]

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023